Tribunal: STF
Processo: ARE 1368950
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RENAJUD. POSSIBILIDADE.



    1. Decisão que deferiu a busca de informações relativas ao Executado por meio do Sistema RENAJUD.



    2. No caso foram muitas diligências e requerimento de diligências realizadas pela Exequente, o que o afasta qualquer alegação no tocante à desproporcionalidade da medida concedida pelo Juízo. Além disso, em que pese não ter sido alegado, a providências adotadas pela exequente afastaria a hipótese de ausência de “esgotamento de diligências”.



    3. Para evitar a providência adotada pelo Juízo, a Agravante deveria ter a indicados outro bem para que a execução pudesse se processar de forma menos gravosa.



    4. Não tendo a Agravante se desincumbido do ônus de comprovar a existência de outros bens aptos a sanar a dívida, limitando-se a alegar, genericamente, que “a penhora dos veículos da empresa maculará a saúde financeira da executada”, afigura-se legítima a determinação contida na r. decisão agravada.



    5. O STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado. Precedente: REsp 1845322/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 25/05/2020.



    6. A r. decisão agravada encontra-se inserta dentro do juízo de convencimento do MM. Juiz de 1º grau, estando suficientemente fundamentada e de acordo com os elementos levados à apreciação do julgador. O simples fato da mesma não atender aos interesses da parte não significa que mereça reparo, sendo certo, ainda, que a agravante não trouxe aos autos elementos suficientes a demonstrar qualquer incorreção na mesma.



    7. A Agravante requereu que fosse “revogado o deferimento da penhora RENAJUD, ao menos até o julgamento deste Agravo de Instrumento”. Contudo, em razão das Portarias nº JFRJ-PGD2020/00008, JFRJPGD2020/00010, JFRJ-PDG-2020/00011 e JFRJ-PDG-2020/00016, o juízo determinou a suspensão do feito.



    8. Precedentes: TRF2, AG nº 0014488-69.2017.4.02.0000, Relator Desembargadora Federal CLAUDIA NEIVA, Terceira Turma Especializada, DJe: 03/12/2019; AG nº 003012-63.2019.4.02.0000, Relator Desembargador Federal THEOPHILO ANTONIO MIGUEL FILHO, Terceira Turma Especializada, DJe: 04/12/2019.



    9. Agravo de instrumento desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso IV, 5º, incisos XXII e XXIII, 150 e 170 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Verifica-se, assim que várias foram as diligências da credora no sentido de encontrar bens passíveis de penhora, todas infrutíferas, sendo correto a providência deferida pelo Juízo no sentido de utilizar o Sistema Renajud.



    Cumpre destacar, em que pese o princípio da menor onerosidade, não se pode olvidar o fato de que o processo executivo visa à satisfação do interesse do credor.



    Além disso, para evitar a providencia adotada pelo Juízo, a Agravante deveria ter indicado outro bem para que a execução pudesse se processar de forma menos gravosa.



    Desse modo, não tendo a Agravante se desincumbido do ônus de comprovar a existência de outros bens aptos a sanar a dívida, limitando-se a alegar, genericamente, que “a penhora dos veículos da empresa maculará a saúde financeira da executada”, afigura-se legítima a determinação contida na r. decisão agravada.



    Acresça-se que a r. decisão agravada encontra-se inserta dentro do juízo de convencimento do MM. Juiz de 1º grau, estando suficientemente fundamentada e de acordo com os elementos levados à apreciação do julgador. O simples fato da mesma não atender aos interesses da parte não significa que mereça reparo, sendo certo, ainda, que a agravante não trouxe aos autos elementos suficientes a demonstrar qualquer incorreção na mesma.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Prequestionamento. Ausência. Penhora on-line. Bacenjud. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.184.492/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/4/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.012.730/RS - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/17; e ARE nº 800.009/RS - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 27/5/14.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 32 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente